Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURAÇÃO. VALIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais militares decorreram de fundadas suspeitas, aptas a legitimar as medidas e a prova delas resultantes; (ii) estabelecer se a dosimetria observou corretamente os critérios legais, em especial quanto à valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de fundada suspeita autoriza a realização de buscas pessoal e veicular sem mandado, conforme disciplina prevista nos artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal, bastando elementos objetivos que indiquem possível situação de flagrante delito.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a motivação da abordagem seja lastreada em circunstâncias concretas, não se exigindo certeza da prática delituosa, mas indícios mínimos que evidenciem justa causa.
5. A tentativa de fuga, a mudança abrupta de trajeto, a movimentação suspeita de ocupante do veículo e o patrulhamento em local conhecido pela prática de tráfico de drogas constituem elementos objetivos suficientes para caracterizar fundada suspeita e legitimar a busca.
6. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, foi feita de forma conjunta e justifica a exasperação da pena-base, diante da significativa quantidade apreendida e da elevada lesividade da substância.
IV. DISPOSITIVO
7. 7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 240 e 244; Lei no 11.343, artigos 33 e 42; Código Penal, artigos 59, 33 e 44.